Tribunal: TJES
Processo: 5003060-67.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003060-67.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELITON FERREIRA BRAGANCA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMPETÊNCIA DO DETRAN/ES. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta contra o DETRAN/ES, em que o autor alegava incompetência do referido órgão para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. O recorrente solicitava a nulidade da penalidade aplicada com base na Lei nº 14.071/2020. A sentença de primeiro grau manteve a competência do DETRAN/ES, nos termos da Lei nº 14.229/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

02. A controvérsia gira em torno da competência do DETRAN/ES para instaurar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, em face das alterações promovidas pela Lei nº 14.071/2020 no Código de Trânsito Brasileiro, e pela Lei nº 14.229/2021, que prorrogou a competência até 31 de dezembro de 2023.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O órgão de trânsito estadual (DETRAN/ES) manteve sua competência para instaurar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir até 31 de dezembro de 2023, conforme o artigo 338-A do CTB, inserido pela Lei nº 14.229/2021.

04. A notificação foi considerada válida mesmo com a devolução da correspondência por endereço insuficiente, de acordo com a Resolução nº 723/2018 do Contran.

05. A falta de comunicação de transferência de propriedade do veículo pelo recorrente gerou responsabilidade solidária pelas infrações cometidas após a venda.

IV - DISPOSITIVO E TESE

06.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A competência para instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir pelo DETRAN/ES foi mantida até 31 de dezembro de 2023, nos termos da Lei nº 14.229/2021. 2. A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator é válida para todos os efeitos legais. 3. A falta de comunicação de transferência de propriedade do veículo atrai a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito

__________

Dispositivo relevante citado
: CTB, Art. 338-A.
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003060-67.2023.8.08.0008

RECORRENTE: WELITON FERREIRA BRAGANCA

RECORRIDO: DETRAN-ES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
.

EMENTA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMPETÊNCIA DO DETRAN/ES. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta contra o DETRAN/ES, em que o autor alegava incompetência do referido órgão para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. O recorrente solicitava a nulidade da penalidade aplicada com base na Lei nº 14.071/2020. A sentença de primeiro grau manteve a competência do DETRAN/ES, nos termos da Lei nº 14.229/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

02. A controvérsia gira em torno da competência do DETRAN/ES para instaurar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, em face das alterações promovidas pela Lei nº 14.071/2020 no Código de Trânsito Brasileiro, e pela Lei nº 14.229/2021, que prorrogou a competência até 31 de dezembro de 2023.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O órgão de trânsito estadual (DETRAN/ES) manteve sua competência para instaurar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir até 31 de dezembro de 2023, conforme o artigo 338-A do CTB, inserido pela Lei nº 14.229/2021.

04. A notificação foi considerada válida mesmo com a devolução da correspondência por endereço insuficiente, de acordo com a Resolução nº 723/2018 do Contran.

05. A falta de comunicação de transferência de propriedade do veículo pelo recorrente gerou responsabilidade solidária pelas infrações cometidas após a venda.

IV - DISPOSITIVO E TESE

06.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A competência para instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir pelo DETRAN/ES foi mantida até 31 de dezembro de 2023, nos termos da Lei nº 14.229/2021. 2. A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator é válida para todos os efeitos legais. 3. A falta de comunicação de transferência de propriedade do veículo atrai a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito

__________

Dispositivo relevante citado
: CTB, Art. 338-A.
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de uma "Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência" proposta por Weliton Ferreira Bragança contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES). O autor foi penalizado com a suspensão do direito de dirigir por cinco meses, em decorrência de um procedimento administrativo iniciado pelo DER-ES. O autor argumenta que, com base na Lei nº 14.071/2020, o órgão competente para aplicar a sanção deveria ser aquele que lavrou o Auto de Infração de Trânsito (AIT), e não o DETRAN/ES.

O autor pediu liminarmente a suspensão dos efeitos da penalidade e, no mérito, a nulidade da penalidade de suspensão, além de indenização por danos morais. A tutela de urgência foi inicialmente concedida. O requerido apresentou contestação fora do prazo, resultando na decretação de sua revelia, mas os efeitos da revelia não foram aplicados por se tratar de ente público.

Ocorre que o juiz constatou que, de acordo com a Resolução nº 844/2021 do CONTRAN e a Lei nº 14.229/2021, a competência para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, nas circunstâncias específicas do caso, ainda pertencia ao DETRAN/ES até 31 de dezembro de 2023. Dessa forma, entendeu que não houve vício de competência na penalidade aplicada.

Com base nisso, o juiz revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Insatisfeito com a decisão de primeiro grau, o recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença contestada, de modo a reconhecer a incompetência do DETRAN/ES para instaurar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e, consequentemente, a nulidade da infração de suspensão do direito de dirigir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Defiro a gratuidade de justiça do Recorrente, haja vista que comprovou nos autos sua hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Analisando as provas contidas nos autos, constatei que a infração de trânsito praticada pelo autor e descrita no artigo 218, III do CTB (Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%) ocorreu no dia 01/07/2021, tendo como penalidade a pena de multa e suspensão do direito de dirigir, como se verifica no ID 9212629.

A controvérsia reside no fato de o DETRAN/ES ser ou não competente para instaurar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir,haja vista que a Lei n. 14.071/2020 estabeleceu que o órgão competente para aplicar a sanção da infração praticada pelo autor, é aquele que lavrou o Auto de Infração de Trânsito (AIT), e não o DETRAN/ES.

Ocorre que, muito embora a Lei n. 14.071/2020 tenha alterado o artigo 21, inciso XV do CTB, no ano de 2021 foi publicada a Lei 14.229/21 que acrescentou o artigo 338-A no CTB, permitindo que o DETRAN pudesse instaurar processo administrativo de suspensão de direito de dirigir (PSDD) até 31 de dezembro de 2023, a saber:

Art. 338-A. As competências previstas no inciso XV do caput do art. 21 e no inciso XXII do caput do art. 24 deste Código serão atribuídas aos órgãos ou entidades descritos no caput dos referidos artigos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Parágrafo único. Até 31 de dezembro de 2023, as competências a que se refere o caput deste artigo serão exercidas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
.

No entanto, antes da instauração do PSDD, primeiro o órgão autuador (DER/ES) deve iniciar o processo administrativo para aplicação da penalidade de multa, como previsto no artigo 8º, inciso II da Resolução n. 723/2018:

Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:

I - para as autuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual de registro do documento de habilitação do infrator, quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB;

II - para as demais autuações,
o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF ou outro sistema, para que
instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir
. (Grifo nosso)

Assim, observando a ordem cronológica dos acontecimentos, primeiro constatei que a infração de trânsito foi cometida no dia 01/07/2021, sendo processada perante o DER/ES (órgão autuador) a aplicação da multa de trânsito. Logo após, com o término deste procedimento, o DETRAN/ES deu início ao PSDD no dia 04/09/2022, como se verifica no ID 9212628.

No dia da instauração do PSDD, o DETRAN/ES, com base nos artigos 21, inciso XV c/c 338-A do CTB, detinha competência para a prática de tal ato administrativo. Sendo assim, rejeito a alegação da parte recorrente de que o DETRAN/ES não teria atribuição para instauração do PSDD, pois, admitir tal interpretação, seria o equivalente a desconsiderar a legislação de trânsito vigente à época. Além disso, na hierarquia das normas, a Lei Ordinária se sobrepõe às Resoluções do Contran, que têm por finalidade regulamentar a lei.

Quanto à alegação do recorrente de que não tomou ciência da decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir, entendo que também não merece prosperar, visto que, no ID 9212628, consta o registro de expedição de notificação à parte autora. Porém, a correspondência foi devolvida por motivo de endereço insuficiente.

Nesta hipótese o artigo 10, § 6º da Resolução n. 723/2018, prevê que “
A notificação devolvida, por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais
”.

Assim, entendo ser descabida a alegação da parte autora de que não teve conhecimento da decisão referente ao PSDD.

Por fim, o recorrente afirma que o “auto de infração não identifica o recorrente como infrator”, visto que no dia 17/10/2011, o recorrente vendeu o veículo motocicleta marca/HONDA/CG 150, PLACA MQP0891/ES, para a Sra. Izabel Correia dos Santos, RG 3222548-SSP/ES.

Contudo, o recorrente não comprova que fez a comunicação ao DETRAN/ES acerca da transferência de propriedade do veículo. É importante destacar o que estabelece o artigo 134,
caput
do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
(Grifo nosso).

Neste sentido, é importante destacar o entendimento do STJ sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA
. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
III - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. "IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023). (Grifo nosso).

Sendo assim, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)